Tribunal: STF
Processo: ARE 1593573
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Consumidor. Recurso Extraordinário com Agravo. Bolsa de estudos. Competência da justiça federal. Reexame de fatos e provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela  qual se negou provimento aos recursos do autor e do réu, e aos embargos de declaração, em ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais e materiais decorrente de supressão de bolsa de estudos em instituição educacional.
2. A parte recorrente alegou violação ao art. 109, inc. I, da Constituição, sustentando que a ação deveria ser extinta sem resolução do mérito devido à competência da Justiça Federal, uma vez que o processo tratava da concessão de bolsa por programa do governo federal (Prouni).
3. O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a conceder o desconto de 50% pela instituição de ensino cumulativamente com o desconto de 50% pelo Prouni. A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento aos recursos do autor e do réu.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera alegação de existência de interesse da União em processo envolvendo bolsa de estudos do Prouni enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (ii) estabelecer se a análise da matéria recursal exige o reexame de fatos e provas, inviabilizando o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. O recurso não merece prosperar, pois a decisão recorrida aplicou a Lei federal nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), fundamentando a decisão na ilicitude e no dano indenizável na relação entre o estudante e a instituição de ensino superior.
6. A mera alegação de existência de interesse da União não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
7. A conclusão diversa daquela consignada pelo Colegiado de origem exigiria a apreciação de elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
9. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade de incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.

DECISÃO

1. Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais e materiais decorrente de supressão de bolsa de estudos em instituição educacional (e-doc. 1).

2. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos “para Condenar a ré a conceder o desconto de 50% pela instituição de ensino cumulativamente com o desconto de 50% pelo PROUNI, conforme já concedido anteriormente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitado ao teto inicial de R$ 2000,00” (e-doc. 11, p. 2). 

3. A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento aos recursos do autor e do réu (e-doc. 25) e, em sequência, também negou provimento aos embargos de declaração opostos (e-doc. 29). 

4. No recurso extraordinário, interposto pela Antares Educacional S.A (IES) com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República (e-doc. 31). 

4.1. Narra tratar-se de “ação ajuizada por CARLOS HENRIQUE ARAUJO AMORIM contra a IES, ora recorrente, sustentando, em síntese que, em 2015, supostamente conquistou uma bolsa de estudos integral pelo PROUNI junto a IES recorrente para o curso de engenharia ambiental” (e-doc. 31, p. 2). 

4.2. Afirma que “o recorrido foi aprovado pelo PROUNI com uma bolsa de 50% (cinquenta por cento) e não integral, como alega em sua inicial, que foi complementada por uma bolsa de 50% oferecida pela IES, bem como que o recorrido trancou sua matrícula em 2020 e ficou mais de 3 (três anos) sem retornar às atividades. Inclusive expôs que apesar da perda da bolsa do PROUNI, quando da rematrícula a IES ofereceu a bolsa de 50% a qual está sendo devidamente aplicada ao recorrida” (e-doc. 31, p. 2). 

4.3. Sustenta que, “em razão do processo tratar de concessão de bolsa por programa do governo federal para oferecimento de bolsas universitárias, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, em razão da competência da Justiça Federal para julgamento” (e-doc. 31, p. 2). 

5. O recurso não foi admitido, porquanto incide na espécie o  enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34). A recorrente agravou da decisão (e-doc. 36). 

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar. 

7. Transcrevo, para melhor compreensão da lide, os fundamentos da sentença confirmada pelo acórdão recorrido:

“(...) É o breve resumo dos fatos. Passo a decidir. 
A relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo e restou plenamente caracterizada a hipossuficiência da parte autora em relação à ré. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas na Lei nº 8.078/90 - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais. 
Pela análise dos autos verifico que a a parte autora foi aprovada para cursar na instituição ré com o PROUNI, em agosto/2015, obtendo um desconto no percentual de 50%. A parte ré concedeu, ainda, um outro desconto para o autor, ou seja, mais 50%, fazendo com que o autor tivesse um desconto no valor integral para realização do curso. Ocorre que, o autor trancou a sua matrícula em 2020, o que levou a perda dos 50% do desconto que a ré tinha concedido por liberalidade, já que o autor tinha obtido apenas 50% de desconto no PROUNI. 
Desse modo, quanto o autor solicitou a reabertura da matrícula para desconto integral na mensalidade, a ré negou pelo fato de o aluno ter trancado sua matrícula em 2020 e ficado mais de 3 (três) anos sem retornar às atividades. Logo, em razão da evasão do autor em 23/06/2023, a sua bolsa de 50% foi encerrada em abril/2024. 
Portanto, a ré deixou de autorizar o desconto cumulativo, tendo o autor a opção de ter o desconto de 50% pelo PROUNI ou pela instituição ré. 
Contudo, ao compulsar os autos não verifiquei qualquer documento, contrato que tivesse essa informação de que em caso de evasão/trancamento da matrícula os descontos não mais poderiam ser concedidos. 
Deste modo, violou a ré o art. 6º, III do CDC, já que não prestou informações claras e adequadas sobre a condição para manutenção do desconto, restando caracterizada a publicidade enganosa, conduta totalmente vedada pelo ordenamento jurídico. 
Mostra-se evidente a responsabilidade da empresa pelos atos de seus prepostos e representantes autônomos, na forma prevista no art. 34 do C.D.C., sendo abusiva a atividade realizada no mercado de consumo em que o fornecedor prevaleça-se da fraqueza do consumidor, em face da sua especial condição pessoal e falta de clareza, para impingir seu produto (art. 39, IV do CDC). 
Desse modo, a omissão da informação clara acerca da existência de prazo para a possibilidade de cumulação dos descontos configura verdadeira má fé com objetivo de cancelar o desconto anteriormente concedido. Deste modo, violou a ré os arts. 30 e inc. III do art. 6º, do CDC. Restaram violados também a transparência e boa-fé objetiva que deve haver nos contratos, à luz do art. 422, do CC/2002, devendo a ré restabelecer o desconto de 50% cumulativo ao desconto de 50% da PROUNI. 
Outrossim, o dano moral não restou configurado já que inexiste nos autos comprovação – ou mesmo alegação – de extrapolamento da esfera patrimonial do autor que justificasse o acolhimento do pleito indenizatório a título de dano moral, até porque, no caso específico dos autos, o próprio autor optou por se manter afastado dos estudos (não importando a causa/motivo que o levou a isso) , não sendo, portanto, eventual manutenção e afastamento dos estudos causa suficiente para configurar efetivo dano moral passível de indenização. 
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para Condenar a ré a conceder o desconto de 50% pela instituição de ensino cumulativamente com o desconto de 50% pelo PROUNI, conforme já concedido anteriormente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitado ao teto inicial de R$ 2000,00. 
Projeto de sentença sujeito à homologação pelo MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95.” (e-doc. 11, p. 1-2; grifos acrescidos).

8. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem confirmou a sentença pela qual se aplicou ao caso a Lei federal nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), tendo fundamentado a decisão pela existência de ilicitude e de dano indenizável na relação entre o estudante e a IES. A mera alegação de existência de interesse da União não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

9. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

9.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito do consumidor, civil e processual civil. Naufrágio. Ação de indenização. Danos morais e materiais. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Competência. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
3. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
4. Agravo regimental não provido.
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.570.958 ED-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/11/2025, p. 28/11/2025; grifos acrescidos). 

”Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Conclusão de curso superior. Comprovação por meio do Certificado e do Histórico escolar. Nomeação. Anulação. Ação de obrigação de não fazer. Ausência de identidade com o Tema RG nº 1.154. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e nº 287 do STF. 
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Juízo de 1º Grau e pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do rol da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
2. Saber se há identidade do presente caso com o Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral e, portanto, se compete à Justiça Federal julgar o caso dos autos.
III. Razões de decidir
3.  A questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Juízo de 1º Grau e pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do rol da Repercussão Geral. 
4. No processo sob análise, “não há discussão acerca da validade ou não da expedição do diploma, mas sim, da obrigação de não fazer, em face do Distrito Federal, em não declarar a nulidade da posse da requerente em razão da não [apresentação] de diploma válido, assim como reconhecimento de danos morais que teriam sido suportados pela Autora”, portanto, não se tratou de anulação ou nulidade de diploma.
5. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
6. Na situação que se apresenta, a alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema RG nº 1.154/STF também não afasta a incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF, pois a análise da matéria exige reavaliação dos fatos e provas dos autos.
7. O agravo regimental apresenta argumentos já analisados e refutados na decisão agravada, o que atrai a aplicação do enunciado nº 287 da Súmula/STF.
8. Em caso de julgamento unânime, incide a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condicionando a interposição de novo recurso ao depósito prévio de 1% sobre o valor da causa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.520.384-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 17/02/2025, p. 07/03/2025; grifos acrescidos).

“Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência da justiça federal para julgar ações envolvendo instituições de ensino superior integrantes do sistema federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para julgar e analisar o caso em questão conforme os termos do Tema 1.154 do STF e se a aplicação da Súmula 279/STF seria afastada no presente caso devido a suposta violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. III. Razões de decidir. 3. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF, não sendo cabível reapreciação do conjunto fático-probatório pelas instâncias superiores. 4. A alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema 1.154/STF não afasta a incidência da Súmula 279/STF, pois a análise da matéria exige reavaliação dos fatos e provas dos autos. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279/STF; Tema 1.154/STF.”
(ARE nº 1.503.569-AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/10/2024, p. 23/10/2024; grifos acrescidos).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator